Tribunal: TJDFT
Processo: 0708914-51.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708914-51.2021.8.07.0019 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. RECORRIDA: CARMELITA DAS DORES PEREIRA DA SILVA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe à parte exequente, intimada na pessoa do seu advogado, recolher as custas processuais complementares, no prazo concedido pelo juiz condutor do processo. 2. Malgrado o prazo para juntar o comprovante de pagamento das custas intermediárias seja dilatório, o processo não pode se eternizar na esperança de que a parte exequente forneça condições para que atinja o seu objetivo, que é a satisfação do crédito em execução, devendo ser prestigiado o princípio constitucional da razoável duração do processo, o que não ocorreu por inércia da parte. 3. Não cumprida a determinação, no prazo estabelecido, extingue-se o processo, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, na forma prevista no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 4. Apelação não provida. Unânime. A parte recorrente alega violação ao artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de intimação pessoal da parte para recolhimento de custas complementares. Ressalta que a extinção ocorreu de forma prematura e em contrariedade aos princípios da cooperação, celeridade, efetividade e primazia do julgamento do mérito. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822 (ID 78073063). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 485, § 1o, do CPC, pois deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: "Mesmo que assim não fosse, o Exequente está cadastrado como parceiro de expedição eletrônica, desde 14/11/2018 (Instrução Normativa n. 2, de 7 de abril de 2022, desta Corte de Justiça), e as intimações realizadas na forma eletrônica se equiparam à pessoal para todos os fins legais, sendo desnecessário expedir mandado, carta registrada ou publicar em órgão oficial". (ID 70870562). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação de fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado na Súmula 283 do STF” (AREsp n. 2.847.071/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o apelo, porquanto "É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 2.010.920/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 78073063. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021